Tribunal: TJMT
Processo: 0040630-07.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0040630-07.2014.8.11.0041
RECORRENTES: ROSA MENDONÇA RODRIGUES E OUTROS
RECORRIDO: IMOBILIARIA IGUACU LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSA MENDONÇA RODRIGUES E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24836471):
“APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA NEGOCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente prova da regularidade da cadeia negocial que dá ensejo ao direito postulado pelos autores, não há como reconhecer a pretensão de adjudicação do imóvel.”(APELAÇÃO CÍVEL 0040630-07.2014.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Alegam violação aos artigos 272, §2o e 489, §1o, IV e VI, do CPC, artigo 1.418 do CC, artigos 14, 16 e 22 do Decreto-lei 58/37 e artigo 31, §1o, da Lei n. 6.766/79, uma vez que atendidos os requisitos da adjudicação compulsória.
Recurso tempestivo (ID 31634463).
Contrarrazões (ID 35007485).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 1.418 do CC, artigos 14, 16 e 22 do Decreto-lei 58/37 e artigo 31, §1o, da Lei n. 6.766/79, os Recorrentes defendem o preenchimento dos requisitos ensejadores da pretensão de adjudicação compulsória do imóvel objeto dos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso, o pedido de adjudicação vem lastreado no Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado entre Paulo Lemos, ex-sócio da Imobiliária Iguaçú, proprietária do imóvel, e o cônjuge e genitor dos apelantes, Mario dos Santos Oliveira. Referido instrumento prevê que os lotes de terra objeto da ação, foram adquiridos por Paulo Lemos, por Dação em Pagamento celebrado em 1990, com a proprietária Imobiliária Iguaçú, ora requerida apelada, como registrado:
‘Instrumento Particular de Cessão de Direitos. Os abaixo assinados, Sr. PAULO LEMOS, (...) e sua esposa, dona Maria Marta Lemos (...), por este instrumento particular e na melhor forma de direito, cede e transfere, como efetivamente cedido e transferido tem sem reserva ou restrição alguma, na pessoa do Sr. MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA, (...) – todos os direitos que lhe assiste perante a Imobiliária Iguaçú Ltda.; sobre o imóvel urbano situado neste município e comarca de Cuiabá/MT, e consistente do seguinte: LOTE DE TERRAS, sob nos 08, 09, 10 e 11 (oito, nove, dez e onze), da QUADRA no 23 (vinte e três), com a área de 5.000m2, da cada uma, todas da Planta do loteamento denominado CHÁCARAS DE RECREIO RECANTO PAIAGUÁS, situado às margens do RIO COXIPÓ-MIRIM, no município da Capital de Cuiabá-MT, matriculados no 6o Ofício, 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, sob o no 24.355, livro no 2, estando este Loteamento ali devidamente inscrito, sendo que todos esses lotes tem as divisas, áreas e confrontações constantes daquela planta aprovada. – Que os mencionados lotes lhes veio ao domínio em maior porção por compra à Imobiliária Iguaçú Ltda., através do contrato particular de Dação em Pagamento celebrado em janeiro de 1990.’
Em que pese o feito tenha sido ajuizado contra a Imobiliária Iguaçú Ltda., responsável pela escrituração do bem, porquanto figura como proprietária registral, fato é que deve existir prova de que a proprietária, ora apelada, Imobiliária Iguaçú Ltda. cedeu o bem ao terceiro, Paulo Lemos, este que firmou o contrato com o cônjuge e genitor dos autores apelantes.
De fato, não basta o previsto no Instrumento como destacado acima, por se tratar de informação unilateral desprovida de comprovação, vale dizer, documento que demonstre a formalização do negócio de dação em pagamento entre a Imobiliária Iguaçú Ltda. e Paulo Lemos.
Deve existir prova documental, isenta de dúvida, de modo a comprovar a cessão do bem pela Imobiliária Iguaçú Ltda. e o terceiro que firmou o ajuste com Mario dos Santos Oliveira (esposo e genitor dos autores apelantes).
De maneira simples, não há comprovação da formalização do negócio – Dação em Pagamento -, entre a Imobiliária Iguaçú-Ltda. e Paulo Lemos, a título de reconhecer a cadeia de transmissão de direitos sobre o imóvel, desde a aquisição pelo promitente vendedor junto ao proprietário registral, a possibilitar a adjudicação.” (ID 27027455)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 272, §2o e 489, §1o, IV e VI, do CPC, em que os Recorrentes alegam a irregularidade na intimação do advogado, visto que na intimação para audiência de conciliação no segundo grau, sessão de julgamento do recurso de apelação e publicação do acórdão, nas intimações constou número de inscrição inexistente na OAB, argumentam que prequestionaram os artigos 5o, caput e inciso XXII, da CF, 320, 1.417 e 1.418 do CC, 15, 16 e 22 do Decreto-lei n. 58/1937 e 369 e 501 do CPC, contudo essas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI